Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004990-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA PEROTTONI - CPF: 972.779.169-72 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA EVIDENCIANDO DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE INSUFICIÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de modificação contratual cumulada com indenização por danos morais, com autorização de parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consist
e
m
em verificar

se
:
(i) a agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) houve cerceamento de defesa ou violação ao art. 99, § 2o, do CPC, a ensejar a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos
concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica suficiente, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. Os documentos apresentados revelam que, embora existam descontos e despesas ordinárias, a renda líquida mensal da agravante situa-se em patamar elevado, com margem residual significativa após o pagamento das despesas comprovadas, apta a suportar os encargos processuais,
sobretudo
de forma parcelada.

5. A ausência de comprovação documental idônea de parte substancial das despesas alegadas impede seu reconhecimento integral, sendo insuficiente a mera planilha unilateral desacompanhada de lastro probatório.

6. A movimentação bancária evidenciada, com créditos relevantes e transferências entre contas da própria titular, fragiliza a alegação de insuficiência financeira,
notadamente
diante da apresentação parcial de extratos.

7. O superendividamento, ainda que juridicamente relevante, não conduz automaticamente à concessão da gratuidade, devendo ser aferida a capacidade atual de suportar os custos do processo sem com
prometimento do mínimo existencial.

8. Inexiste cerceamento de defesa, pois a decisão baseou-se em documentos apresentados pela própria parte, precedida de regular oportunidade para comprovação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. O superendividamento não implica, por si só, concessão da
gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração de
incapacidade financeira concreta
e
atual
para
arcar com as custas sem prejuízo do mínimo existencial.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 98, § 6o, 99, § 2o, e 1.02
1, § 1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1044183-85.2025.8.11.0000, N.U 1043788-93.2025.8.11.0000 e N.U 1037916-97.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno

interposto por
ÂNGELA APARECIDA PEROTTONI

contra
decisão monocrática
que

negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
por ela
manejado
em face d
a
decisão que
,
nos autos da
Ação de Modificação Contratual, c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
n. 1115897-79.2025.8.11.0041, movida em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, indeferiu
seu pleito de
gratuidade de justiça, autorizando o parcelamento das custas processuais em 06 prestações mensais
(id.
350700399
).

Em suas razões, a agravante
sustenta
que

o
decisum

partiu de premissas
inadequadas
, incorrendo em
error
in
judicando
,
e aplicou de

forma restritiva as normas que regem o acesso à justiça
.

Aduz que
foi realizad
o
um
exame
superficial e isolad
o
d
e su
a renda, desconsiderando o conjunto

probatório que demonstra, de forma inequívoca, seu estado de

superendividamento e a ausência de capacidade financeira
.

Aponta que a
análise
efetuada
é meramente

aritmética e não reflete
su
a realidade econômica
, pois o
cálculo que

resultou em uma suposta margem residual de R$ 4.225,04

está tecnicamente equivocado
, na medida em que
desconsiderou
custos
essenciais presumíveis, como alimentação, medicamentos,
internet, IPTU
, transporte, vestuário, higiene pessoal e limpeza,
e
outras despesas domésticas ordinárias
,
destacando que a exigência de
comprovação documental exaustiva para gastos de

subsistência

é desarrazoad
a
e desproporcional
.
Acrescenta que
a incorreção também reside em uma
apreciação
focada em renda bruta,
ignorando o comprometimento de
seus rendimentos
,
bem como
em
não conferir o devido valor

probatório aos extratos bancários, que

constituem
o elemento
mais fidedign
o
e central da situação financeira de

qualquer cidadão.

Registra que os extratos
atestam

fluxo de caixa negativo
, e
que
os holerites
demonstram o prévio comprometimento de
45% d
e su
a renda bruta mensal com descontos em folha
, fato que,
somado

às despesas correntes,
evidencia seu
total
colapso
financeiro
.

Assinala que o pagamento inicial das custas resulta em R$ 769,97
, além de R$ 412,49 referente ao agravo de instrumento, de modo que
o custo total para a manutenção e prosseguimento do litígio já

alcança o montante de R$1.182,46
, quantia que
representa mais de 11% do próprio valor

atribuído à causa, revelando-se manifestamente excessiva e

incompatível com
su
a realidade financeira
.

Assevera que
uma
verificação
detalhada d
e sua declaração de imposto de renda d
o ano-calendário de 2024 (exercício 2025)
comprova
um

quadro claro e inequívoco de ausência de capacidade financeira para arcar

com as custas processuais,
pontuando que a inexistência
de bens

reforça o perfil de uma pessoa que vive de s
eus rendimentos
,
sem

acúmulo de capital ou patrimônio, cujo endividamento se

concentra no consumo direto de seus proventos mensais
.

Defende
que

a
avaliação de
sua conta bancária
foi incorreta, ao
confund
ir
o conceito de

movimentação com o de renda disponível
e
part
ir
de presunções e

conjecturas, sem qualquer lastro probatório
, além de
resulta
r
em flagrante

cerceamento de defesa, por criar uma decisão surpresa
a
o utilizar elementos sobre os quais não

se deu prévio contraditório para fundamentar a conclusão
, razão pela qual
resta eivada de
nulidade
.

Enfatiza que o afastamento da presunção
de veracidade da declaração de

hipossuficiência recai

sobre o julgador, que deve fazê-lo com base em
elementos concretos e

inequívocos
.

Ressalta
que
foi invertida a lógica processual,
porquanto
n
ão há nos autos qualquer

elemento que indique riqueza ou capacidade financeira incompatível com o

benefício.

Argumenta
ser

consumidora em clara situação de superendividamento
,
circunstância

relevante que autoriza a concessão d
a
bene
sse,
salientando que
a voluntariedade na contratação de empréstimos consignados não afasta sua vulnerabilidade nem o fato de que sua renda se encontra estruturalmente comprometida
, sem que lhe reste o mínimo existencial.
Pondera que n
egar a gratuidade da justiça a quem a lei visa proteger é um

contrassenso que esvazia a finalidade social da norma
.

Afirma que
a fundamentação foi contraditória ao facultar o parcelamento das custas,
entendendo que tal
medida
configura admissão tácita de que não possui
condições de arcar com o
encargo
de uma só vez
.
Considera que a
criação de uma nova obrigação mensal não

representa um auxílio, mas sim um
a intensificação
da asfixia orçamentária,

tornando o parcelamento uma medida
inócua
que, na prática, apenas

prolonga a barreira de acesso à justiça
ao invés
de removê-la.

Conclui que a decisão objurgada
representa

um obstáculo
i
nconstitucional ao exercício do
seu
direito de ação
,
violando as garantias fundamentais do acesso à justiça e da assistência jurídica gratuita
.

Desse modo,
requer o exercício do juízo de retratação
, para
dar

provimento ao
a
gravo de
i
nstrument
o, concedendo
-lhe
em definitivo os

benefícios da justiça gratuita

e, subsidiariamente,
que o recurso seja submetido à apreciação colegiada,
com a concessão da benesse.
Ainda, de forma sucessiva,
postula a anulação da
decisão
monocrática
por cerceamento de defesa,

determinando-se o retorno dos autos ao

Relator para que, antes de nova decisão, intime
-
a
para
prestar os esclarecimentos que entender necessários,

a fim de
garanti
r
o devido processo legal
.

Sem contraminuta, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem (id.
351376350
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
ÂNGELA APARECIDA PEROTTONI
ajuizou
Ação de Modificação Contratual, c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO
DIRETO S.A.
,
objetivando, entre outros, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 215469529, na origem).
Para tanto, apresentou declaração de hipossuficiência financeira (id.
215469530
, na origem), tabela de despesas (id.
215469533
, na origem), holerites (ids.
215469536
,
215469537
,
215469539
e
215470691
, na origem), e extrato de conta corrente (id.
215470702
, na origem).

No primeiro contato com os autos, o Magistrado oficiante

indef
eriu
o pedido
de gratuidade, determinando a intimação da autora
para, em
30
dias, efetuar/comprovar o pagamento da
s custas processuais, facultando-lhe o parcelamento em até
06 vezes ou, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC,

comprovar documentalmente o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do

benefício
(id.
219226501
, na origem)
.

A requerente formulou pedido de reconsideração (id.
220492651
, na origem), acompanhado de holerites (ids.
220492653
, na origem), declaração de imposto de renda do exercício 2025 (id.
220492690
, na origem), extrato de conta corrente (id.
220494292
, na origem),
print
de tela relativo a pagamento de mensalidade de curso superior de
ARTHUR PEROTTONI FRIGERI
(id.
220492689
- pág. 1, na origem), boleto em nome de “
ARTHUR P* F*”
emitido pela
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. - UNIVAG
(id.
220492689
- pág. 2, na origem), fatura de telefone (id.
220492689
- págs. 3/6, na origem), relatório descritivo de cobrança do Mato Grosso Saúde (id.
220492689
- págs. 7/8, na origem),
conta de energia elétrica em nome de
FÁBIO FRIGERI
(id.
220492689
- págs. 9/10) e boleto de condomínio (id.
220492689
- pág. 11).

Ao analisar a matéria, o Juízo
a quo

manteve o indeferimento d
a benesse almejada
,
e

a possibilidade de
parcelamento
das custas
(id. 220853086, na origem)
.

A

demandante
interpôs
agravo de instrumento visando à concessão da gratuidade de justiça (id.
344817869
)
e, por meio de
decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“(...)

O recurso comporta julgamento monocrático, uma vez que não houve a
angularização
da relação jurídica processual na origem, sendo dispensável a contraminuta, além de já se encontrarem os autos devidamente instruídos com os elementos necessários à apreciação da controvérsia, restando prejudicado, portanto, o pedido de antecipação da tutela.

Superada essa premissa, após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Outrossim, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in
verbis
:
(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o,
CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o:
(...)

Vê-se, desse modo, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou a Corte Cidadã:
(...)

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessário que a parte comprove a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente,
o que não se verifica no caso concreto
.

Na espécie, observa-se que a agravante é servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Técnica Administrativa Educacional, com vínculo junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, percebendo remuneração bruta mensal de R$ 14.844,82, conforme demonstram os holerites acostados aos autos.

A argumentação recursal centra-se na alegação de que, embora a remuneração bruta seja elevada, a renda líquida disponível estaria integralmente comprometida por descontos compulsórios e despesas essenciais, resultando em déficit mensal que impossibilitaria o pagamento das custas processuais, ainda que parceladas.

Todavia, o exame minucioso dos documentos apresentados conduz à conclusão diversa.

Os holerites referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 demonstram que, após os descontos obrigatórios (contribuição previdenciária de R$ 1.310,83eimposto de renda de R$ 2.760,98),além de plano de saúde (R$ 426,54)e as consignações facultativas decorrentes de empréstimos pessoais contratados junto a diversas instituições financeiras, a renda líquida da agravante oscila entre R$ 7.688,30 e R$ 8.289,19 mensais.

Embora a recorrente tenha apresentado planilha discriminando despesas mensais totais de R$7.920,00(id.215469533, na
origem), o cotejo desse demonstrativo com os documentos efetivamente juntados aos autos revela incongruências.

Por certo, verifica-se que foram adequadamente comprovadas apenas as seguintes despesas: condomínio no valor de R$ 520,24, mensalidades de cursos superiores do filho dependente nos montantes de R$ 697,24 e de R$ 1.335,80, telefonia no valor de R$ 149,14, plano de saúde complementar no valor de R$ 598,07, e energia elétrica no valor de R$ 162,77(em nome de terceiro).

À vista disso, as despesas documentalmente demonstradas totalizam aproximadamente R$3.463,26 mensais, valor substancialmente inferior aos R$7.920,00 alegados pela agravante em sua planilha de gastos.

Cotejando-se a menor renda líquida apurada (R$ 7.688,30) com as despesas efetivamente comprovadas (R$3.463,26), obtém-se disponibilidade financeira residual de aproximadamente R$4.225,04 mensais, montante mais do que suficiente para custear as despesas processuais, cujo valor inicial totaliza R$ 769,97, podendo ainda ser parcelado em até 06 prestações de aproximadamente R$ 128,33 cada, oque demonstra a adequada ponderação jurisdicional entre o acesso à justiça e a necessidade de custeio da atividade judicial.

As demais despesas constantes da planilha apresentada pela agravante não vieram acompanhadas de documentação comprobatória suficiente. Verifica-se disparidade entre os valores atribuídos no demonstrativo e aqueles efetivamente comprovados, como ocorre com o condomínio e a energia elétrica.

Ainda, gastos discriminados como IPTU (R$ 550,00), internet (R$150,00)e “demais despesas fixas”(R$ 600,00) carecem por completo de comprovação documental, sendo esta última desprovida de qualquer detalhamento acerca de sua natureza.

No tocante às despesas com alimentação (R$ 2.500,00) e medicamentos (R$ 450,00), embora se reconheça tratar-se de gastos presumíveis e inerentes à subsistência familiar, a ausência de notas fiscais, recibos ou demonstração compatível com o padrão de consumo revelado pelos extratos bancários impede que sejam considerados na extensão alegada.

Deveras, conquanto seja razoável presumir que a agravante incorra em despesas ordinárias para sua subsistência e de sua família, a ausência de comprovação mediante documentação hábil impede que sejam integralmente consideradas para aferição da capacidade contributiva, não sendo suficiente a apresentação de planilha unilateralmente elaborada, desprovida de lastro documental.

Acresce observar que os extratos bancários apresentados pela recorrente, ao invés de corroborarem a alegada insuficiência de recursos, revelam movimentação financeira incompatível com a situação econômica descrita nas razões recursais.

De fato, constata-se a existência de recebimentos de valores significativos além da remuneração mensal regular, a exemplo do crédito de R$ 4.000,00 proveniente de “PJB CONFEC” em 01/12/2025, do crédito de R$ 3.000,00 oriundo de “IJR MULTIMA” em 05/01/2026, além de outros depósitos de terceiros, sem que houvesse qualquer esclarecimento acerca da natureza de tais créditos ou demonstração de que se
tratam
de valores não disponíveis para custeio das despesas processuais.

Aspecto que merece especial relevo diz respeito à existência de múltiplas transferências via PIX realizadas pela própria agravante em favor de si mesma, evidenciando a titularidade de outras contas bancárias não apresentadas nos autos. Verifica-se, a título de exemplo, transferências PIX de R$ 600,00 em 01/12/2025, de R$ 900,00ede R$ 2.000,00 (via PIX Open
Finance
) em 22/12/2025, de R$ 1.000,00 em 05/01/2026 e de R$ 100,00 em 08/01/2026, todas destinadas a contas da própria recorrente. Tais movimentações, que totalizam montante expressivo, demonstram inequivocamente que a análise da real situação financeira da agravante restou prejudicada pela apresentação parcial de seus extratos bancários, omitindo-se a existência e movimentação de outras contas que poderiam revelar capacidade econômica diversa da alegada.

Os lançamentos bancários evidenciam, ainda, despesas discricionárias que, embora lícitas e legítimas, demonstram capacidade de consumo não essencial incompatível com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com encargos processuais.

Merece particular atenção o argumento da agravante de que os saldos bancários reduzidos ao final de cada mês (R$ 614,41 em 31/12/2025 e R$ 18,39 em 21/01/2026) evidenciariam a ausência de recursos disponíveis. Todavia, tais saldos decorrem da opção pessoal de gestão financeira da recorrente, circunstância que não pode ser imputada ao Poder Judiciário como fundamento para isenção de custas processuais.

No tocante aos descontos consignados decorrentes de empréstimos pessoais, não obstante efetivamente reduzam a renda líquida disponível, trata-se de obrigações voluntariamente assumidas pela recorrente para satisfação de necessidades próprias. A existência de múltiplos empréstimos consignados simultâneos junto a diferentes instituições financeiras
evidencia
que houve, em momento anterior, disponibilidade financeira para contrair tais obrigações, afastando a alegação de vulnerabilidade econômica estrutural permanente.

Em que pese situações de superendividamento mereçam proteção do ordenamento jurídico, nos termos da Lei n. 14.181/2021, tal hipótese não conduz automaticamente à concessão de gratuidade da justiça.

Com efeito, a análise deve perquirir se, apesar do comprometimento da renda com obrigações preexistentes, remanesce capacidade econômica residual para custear os encargos processuais sem comprometimento do mínimo existencial. No caso concreto, demonstrada a existência de margem financeira de aproximadamente R$4.225,04mensais após o pagamento das despesas documentalmente comprovadas, não se evidencia situação de insuficiência econômica apta a justificar a concessão da benesse.

Em verdade, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício, sob pena de banalização do instituto e de indevida transferência ao Poder Público de encargos que devem ser suportados por quem possui capacidade econômica suficiente.

Diante disso, não há qualquer desacerto na decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, haja vista a manifesta ausência de demonstração inequívoca quanto à impossibilidade de suportar os encargos processuais, restando
plenamente atendidos os critérios constitucionais e legais que regem a matéria.

Em face do exposto,

conheço

e

NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso

de

agravo de instrumento interposto por

ÂNGELA

APARECIDA PEROTTONI
, mantendo

incólume

a decisão objurgada.

(...)”.
(id.
345248893
).

Irresignad
a
,
a

agravante interp
ôs
o presente
agravo interno
, por meio do qual
intenta
que lhe seja deferida a
justiça gratuita
e, sucessivamente, anulada
a decisão impugnada,
sob o fundamento de
cerceamento de defesa,
por
afronta ao disposto no
art
.
99, § 2o, do CPC
.

Pois bem.

De início,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso
, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão vergastada, a qual, assentada em fundamentos fáticos e jurídicos precisos extraídos do conjunto documental carreado aos autos, se mantém irretocável.

No tocante às despesas essenciais presumíveis, a decisão impugnada não negou sua existência, reconhecendo tratar-se de gastos
presumíveis
e
inerentes à subsistência. O que se recusou foi considerá-las na extensão alegada
-
R$ 2.500,00 para alimentação e R$ 450,00 para medicamentos
-

diante da ausência de qualquer elemento compatível com tais valores nos próprios extratos bancários apresentados
.

Deveras, não se exigiu comprovação documental exaustiva de cada gasto ordinário de subsistência, mas sim, minimamente, que os
registros
bancários, documentos eleitos pela própria recorrente como prova central de sua
hipossuficiência
, guardassem alguma compatibilidade com os montantes declarados, o que não se verificou.

Os extratos, a seu turno, foram objeto de análise detalhada na decisão recorrida, e foi precisamente esse exame que revelou circunstâncias
contraindicativas
da
hipossuficiência
: créditos de origem não esclarecida provenientes de pessoas jurídicas e múltiplas transferências via PIX
realizadas
para contas da própria titular, cujos extratos não foram apresentados. A força probatória desses documentos é inegável
,
mas opera em desfavor da agravante
,
sendo certo que a apresentação parcial das movimentações bancárias compromete a fidedignidade do quadro financeiro delineado nos autos, à luz do dever de boa-fé processual.

A suposta violação do
art
. 99, § 2o, do CPC também não se sustenta diante dos fatos. Os extratos que geraram as dúvidas foram
juntados
pela própria
recorrente
em resposta à intimação que o
J
uízo de origem lhe dirigiu exatamente para comprovar os pressupostos da benesse.

Com efeito, o
procedimento legalmente previsto foi cumprido
, uma vez que
a
agravante foi intimada, apresentou volumosa documentação, e o juízo, a partir dela, manteve o indeferimento
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.

Demais disso, n
ão há como qualificar de
“
decisão surpresa
”
aquela que analisa documentos
produzidos e voluntariamente juntados

pela própria parte

que deles se pretendia beneficiar
,
afigurando-se hígido o procedimento adotado sob todos os
aspectos
.

A presunção relativa de
hipossuficiência
, embora aplicável à pessoa natural, não dispensa o cotejo com os elementos dos autos. A renda líquida mensal da agravante, mesmo após todos os descontos obrigatórios e as consignações
facultativas, situa-se entre R$ 7.688,30 e R$ 8.289,19, ao passo que as despesas documentalmente comprovadas totalizam R$ 3.463,26. A margem residual de aproximadamente R$ 4.225,04 constitui elemento concreto suficiente para afastar a presunção
,

independentemente de quaisquer suposições sobre as movimentações bancárias não esclarecidas
-
que, a rigor, apenas reforçam a conclusão.

Ademais, o

superendividamento
, conquanto mereça proteção do ordenamento jurídico, não conduz automaticamente à concessão da gratuidade, cujos pressupostos são autônomos e independentes.
A aferição deve recair sobre a capacidade atual de suportar os encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, e não sobre circunstâncias pretéritas de contratação de obrigações financeiras.

Diante de margem financeira residual superior a R$ 4.000,00 mensais e de custas parceláveis em prestações de aproximadamente R$ 128,33,
quantia que representa impacto reduzido diante da renda líquida apurada,

não se vislumbra que o pagamento das despesas processuais comprometa o mínimo existencial da agravante
,
não constituindo óbice intransponível ao acesso à justiça.

Nesse sentido:

“(...)
3. A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional assegurada às pessoas que comprovem insuficiência de recursos, conforme dispõe o
art
. 5o, LXXIV, da CF/1988, e os
arts
. 98 e 99 do CPC, cuja finalidade é assegurar o efetivo acesso à justiça sem comprometer a subsistência do jurisdicionado.

Embora a declaração de
hipossuficiência
formulada por pessoa natural goze de presunção de veracidade, tal presunção possui
caráter
relativo, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelarem situação financeira incompatível com a alegada incapacidade econômica.
(...)

Os descontos verificados em folha decorrem
majoritariamente
de empréstimos consignados, os quais não constituem circunstância apta a demonstrar
hipossuficiência
econômica,
por decorrerem de compromissos financeiros voluntariamente assumidos.

Os extratos bancários juntados aos autos igualmente não corroboram a alegada situação de precariedade econômica, inexistindo demonstração objetiva de incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1044183-85.2025.8.11.0000,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/03/2026,
p
ublicado no DJE 17/03/2026)
.

“(...)
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF,
art
. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do
art
. 99, § 3o, do CPC.

Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de
hipossuficiência
econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
”

(
TJMT,
N.U 1043788-93.2025.8.11.0000,
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/02/2026,
p
ublicado no DJE 03/03/2026)
.

Por fim, a oferta do parcelamento não encerra contradição alguma. Trata-se de modalidade autônoma prevista no
art
. 98, § 6o, do CPC, funcionalmente distinta da isenção integral, que não importa reconhecimento de
hipossuficiência
, mas sim a ponderação que o próprio legislador autorizou entre a
inafastabilidade
da jurisdição e o custeio da atividade judicial
,
configurando a resposta juridicamente adequada a quem, não sendo hipossuficiente nos termos legais, enfrenta dificuldade de liquidez imediata.

Em suma, a decisão
monocrática
apreciou com acuidade o conjunto probatório disponível,
identificou que as provas apresentadas não lograram infirmar a margem residual apurada

e aplicou corretamente os critérios legais pertinentes. A agravante, nas razões do presente recurso, limitou-se a reiterar os
fundamentos já examinados e refutados, sem trazer elemento novo apto a infirmar as
conclusões alcançadas.

A propósito,

“
e
ncontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
”
(
TJMT,
N.U 1037916-97.2025.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/03/2026,
p
ublicado no DJE 11/03/2026)
.

Em face do exposto
,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
ÂNGELA APARECIDA PEROTTONI
, mantendo incólume a decisão
combati
da
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026